Tribunal: TJMT
Processo: 1009041-21.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009041-21.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 87.547.170/0001-79 (EMBARGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.873.025/0001-98 (EMBARGANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DAÇÃO EM PAGAMENTO - ESCRITURA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - DAÇÃO EM PAGAMENTO - ESCRITURA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não tendo sido comprovada a ocorrência de simulação na celebração da dação em pagamento, a qual, inclusive, se deu na forma de escritura pública, não há falar em nulidade do negócio, mostrando-se correta a sentença que determinou a imissão da apelada na posse do imóvel litigioso.” (ID. 171814183)

Em suas razões, de ID. 172908681, o embargante aduz a omissão e contradição no acórdão, haja vista que não fora considerado o depoimento das testemunhas arroladas que confirmam o direito da Embargante a comercialização do imóvel pelo período de 12 (doze) meses, a omissão quanto a proposta de pagamento de locação do imóvel, o que a isentaria do pagamento da condenação imposta na sentença, consistente no pagamento de 0,5% (meio por cento) do valor valor do bem, à título de taxa de ocupação, bem como a inadimplência contratual da parte embargada, com o consequente desfazimento do contrato.

Contraminuta apresentada no ID 174004167.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão quanto a perfectibilização do negócio entabulado entre as partes,
in verbis:

“Restou evidenciado nos autos, que não há nenhum caráter ficto na escritura pública que formalizou a dação em pagamento do imóvel em discussão, a qual, inclusive, foi perfectibilizada por meio de documento público.

Além disso, quanto ao suposto prazo de 12 meses para a permanência e possibilidade de venda do imóvel por parte da apelante, a avença verdadeira estabeleceu que a recorrente deveria desocupar o imóvel no prazo de 06 meses, sendo que o lapso de 12 meses serviria apenas para possibilitar uma alienação a terceiro com valor diverso e possível abatimento do débito com a apelada, conforme cito:

(...)

Diante de tal situação, a apelante não comprovou que efetivamente estivesse presente o vício de consentimento a macular a dação em pagamento.”

Ora, conforme já assentado, restando perfectibilizado o contrato de dação em pagamento entabulado entre as partes, inexistindo qualquer vício e, havendo expressa previsão de prazo para a desocupação do imóvel, restam patentemente rechaçadas as teses de não condenação no percentual de 0,5% (meio por cento) à título de taxa de ocupação e de inadimplemento da embargada.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023